Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728091-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE PEREIRA DE BRITO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a Autora/Apelante muito embora tenha recolhido as custas iniciais da ação, requer em sede de apelação a concessão da gratuidade de justiça. Nesses termos, considerando que houve o pagamento das custas iniciais da ação, determino a intimação da Autora/Apelante para que, justifique e demonstre documentalmente nos autos a alteração de seu estado de hipossuficiência econômica após o ajuizamento da ação para a concessão do beneplácito de gratuidade, acostando, inclusive, documento de comprovante de renda atual, já que se qualifica como servidora pública nos autos. Em caso contrário, fica a parte Autora/Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, fica ainda a parte Autora/Apelante também intimada para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação a gratuidade suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora